Tribunal: TJDFT
Processo: 0724137-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724137-64.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PEREIRA DE SENA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre o acordo celebrado, noticiado na petição de ID 69359915. Brasília/DF, 11 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator